Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013247-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO VALENTIM DA SILVA - CPF: 769.279.621-15 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EXPEDITO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 912.392.811-53 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013247-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO VALENTIM DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO TENTADO [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 [UM OITAVO] ENTRE O INTERVALOS DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
[STJ - HC n. 304.083/PR].

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
[STJ - AgRg no HC n. 721.066/SP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013247-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO VALENTIM DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de CLÁUDIO VALENTIM DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Alega que o paciente foi condenado por tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado com 5 [cinco] anos, 3 [três] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime semiaberto.

Assevera que, ao dosar a pena, a Juíza Presidente do Júri reconheceu a existência de duas circunstâncias judiciais negativas na primeira etapa, exasperando a pena em 3 [três] anos e 6 [seis] meses,
“acima da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial desvalorada”
, o que, no seu entender, foi feito
“sem fundamentação concreta”
.

Citando precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, almeja a concessão da ordem para que
“seja readequada a dosimetria da pena no patamar de 1/6” (sic)
.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013247-14.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examinando a ação penal de origem, verifico que foram negativados os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
e, ao mensurar a reprimenda corpórea, a Juíza Presidente elevou a pena-base em 3 [três] anos e 6 [seis] meses,
que corresponde à
fração de 1/8 [um oitavo] do intervalo entre a pena mínima
[6 anos]
e a máxima
[20 anos] cominada para o delito de homicídio [art. 121,
caput
, CP]
, o que tem amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. INSURGÊNCIA
CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE
. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito,
a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
(HC n. 304.083/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015). III - No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal. IV -
No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais
. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo

possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração
. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório
, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado.

In casu, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar
. [...]
[AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024].

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2.
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades
. Assim,
o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade
, como evidenciado na hipótese dos autos. 3.
Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é
facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso
diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. 4. Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus.
[...] [AgRg no HC n. 721.066/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022].

[...] 2. Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. [...]
[AgRg no HC n. 845.162/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

[...]
Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira e tapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias [...]
[AgRg no HC n. 873.506/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024].

Como se vê, a Corte Cidadã entende que tanto a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena-base quanto a de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima podem ser aplicadas, e que somente quando o incremento for superior a tais critérios é que existe a necessidade de fundamentação concreta para exasperar a reprimenda basilar.

Assim, no caso dos autos, concluo que
a adoção da fração de 1/8 [um oitavo] dos intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas para o tipo penal [homicídio] não configura constrangimento ilegal para autorizar a revisão da reprimenda
pela estreita via do
habeas corpus
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de CLÁUDIO VALENTIM DA SILVA, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024